Tribunal: TJES
Processo: 5000115-93.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-93.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON CETTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO AJUIZADA PELA DEFENSORIA EM FACE DE ENTE ESTADUAL –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2
.
Recurso da Defensoria Pública provido
para condenar
o
Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que os honorários devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame.

A
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL

requer a reforma da sentença na parte que deixou de condenar o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor.

Pois bem, esta c. Câmara Cível por muito tempo, seguiu o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
” (Súmula nº421)

Contudo, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE.1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento em sentido diverso, fixando a seguinte tese:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (STF. Recurso Extraordinário nº1140005. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Roberto Barroso. Julgado em 26/06/23. Publicado em: 16/08/2023). (grifo nosso)

Desse modo, tratando-se de precedente vinculante (art.927, III, CPC), a reformulação do entendimento desta Câmara é medida imperiosa e já vem sendo aplicada, conforme se observa das seguintes ementas de julgados:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, patrocinada pela Defensoria Pública, inclusive contra o ente público que integra. Tema nº 1.002/STF (repercussão geral). 2. Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ. (AC 0006307-78.2018.8.08.0021 - 2ª C.Cível – Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Data: 19/Dec/2023)

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1) Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". (AC 5000250-71.2022.8.08.0003 - 2ª C.Cível – Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Data: 01/Apr/2024)

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários, tem-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “
autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (STJ. AgInt no REsp nº 1.808.262/SP. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em 08/05/23, DJe de 19/5/23.)

Esta é a hipótese dos autos, tendo em vista o inestimável proveito econômico desta causa, uma vez que não é possível mensurá-lo geralmente em questões relativas ao direito à vida ou à saúde.

Nesse contexto, atento aos critérios do art.85, §2º e §8º, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por critério de equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública estadual para
REFORMAR, EM PARTE,
a sentença recorrida para condenar o
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), esclarecendo que os honorários devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator no ponto em que deu provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para aplicar o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
todavia, em prestígio ao Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e à luz da existência de valor da causa que não se apresenta ínfimo (originariamente estabelecido em R$100.000,00)
, divirjo tão somente para, em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC e, sobretudo, por não haver condenação e por ser o proveito econômico imensurável, aplicar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Vitória, 22 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 17:40:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50864722042024
.

VOTO

A controvérsia diz respeito aos honorários advocatícios a serem arbitrados em ação que visa à
internação em unidade de tratamento intensivo (UTI).

A sentença deixou de
fixá-los,
tendo a Defensoria Pública interposto o presente recurso, visando a condenação respectiva.

O
eminente
Relator,
Desembargador

Carlos Simões Fonseca
, manifestou-se pelo provimento do recurso,
arbitrando
os honorários em R$500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Por seu turno, o
eminente

Desembargador
Raphael Americano Câmara
deu provimento ao recurso, porém fixou os honorários em 10% (dez por cento)
sobre o
valor da causa.

Pois bem.

A presente demanda estava sobrestada aguardando o julgamento do RE 1.140.005, tendo seguido seu curso após o Supremo Tribunal Federal fixar a tese do Tema 1.002.

Compulsando os autos, vislumbro que à causa foi atribuído o valor de R$10
0
.000,00 (
c
em
mil reais) e, sendo assim, considerando a tese fixada no Tema 1.076 do STJ,
dou provimento ao recurso
a fim de
f
ixar
os honorários em 10%
(dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, acompanhando a divergência instaurada pelo eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara.

É como
voto.